Tribunal: TJMT
Processo: 1020021-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020021-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSEFA DA CUNHA COSTA - CPF: 354.130.001-97 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020021-33.2019.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

JOSEFA DA CUNHA COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PESSOAL – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS – UC

EM NOME DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– NEGATIVA INDEVIDA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 4o, §2o, da Res. 456/2000 da ANEEL.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

O dano material deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.200,00), consistente nos dois meses em que deixou de receber os alugueres e moral (R$ 4.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em negativa de ligação da energia, bem como de proceder à transferência de titularidade da UC, em razão de débitos de terceiros, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho acolher parcialmente a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b) condenar a parte reclamada, s, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 27149174, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não existe qualquer tipo de ilegalidade na cobrança, pois é inegável que houve consumo de energia elétrica na unidade consumidora, devendo, portanto, haver a contraprestação pelo produto vendido, no caso a energia elétrica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se trata de recurso genérico, sem rechaçar especificamente os fundamentos da sentença.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material, consistente na impossibilidade de recebimento de dois meses de aluguel, bem como indenização por dano moral por negativa de religação do serviço e transferência de titularidade por condicionamento ao pagamento de dívida de terceiro, o que se mostra conduta vedada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 4o, §2o, da Res. 456/2000 da ANEEL.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC. Isso porque a obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

Com efeito, o dano material deve ser ressarcido e o dano moral indenizado e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020